Tribunal: TJES
Processo: 5014731-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014731-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: FLAVIO GOMES COITINHO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM GARANTIA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. TENTATIVA INEXITOSA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR NO ENDEREÇO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
De acordo com a tese firmada no Tema 1132 (Repetitivo), “
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (STJ - REsp n. 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

II.
Na espécie, nota-se que a Recorrente enviou a notificação extrajudicial para o mesmo endereço do Recorrido especificado no contrato (Rua Danilo Alves, nº 162, Cobilândia, Vila Velha/ES - id. 32291216 de origem), não sendo realizada a sua entrega em virtude da informação fornecida pelos Correios de que o Destinatário seria “Desconhecido” no local. Logo, não pode ser imputado à Recorrente a desídia do Recorrido de não ter informado os dados corretos do seu endereço, sendo válida a comprovação da sua constituição em mora, nos termos da orientação firmada no Tema 1132 pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III.

In casu
, diante da comprovação do pacto fiduciário (id. 32291216 e id. 32291219) e da constituição em mora do Recorrido (id. 32291217), revelam-se preenchidos os pressupostos legais que autorizam a concessão da medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

IV.
Recurso conhecido e provido, confirmando-se o efeito ativo ao seu tempo deferido para conceder a medida liminar de busca e apreensão do veículo marca Fiat, modelo Strada Advent Flex, ano fab./mod. 2008, cor prata, Placa LKS1G33, Renavam 00977822893, na forma do artigo 3º,
caput,
do Decreto-Lei nº 911/1969, determinando imediatamente que seja inserida a restrição judicial de circulação na base de dados do RENAVAM através do sistema RENAJUD (artigo 3º, § 9º, do Decreto-Lei nº 911/1969). Após a apreensão do veículo, proceda-se a citação do Requerido para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contestar a ação ou, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento integral da dívida pendente, segundo os valores apresentados na Petição Inicial da demanda de origem, conforme artigo 3º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, cientificando o Requerido que não efetuado o pagamento integral da dívida, será consolidado no patrimônio do Requerente a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem apreendido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 32767194 de origem) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta pela Recorrente em face de
FLÁVIO GOMES COITINHO
, cujo
decisum
indeferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

A Recorrente alega que “
a regular constituição em mora do Requerido foi comprovada, eis que a notificação acostada aos autos foi enviada na forma de telegrama para o financiado
”.

Pontua que “
nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado em tese firmada, no Tema nº 1132, que: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Destaca que “
a notificação atingiu sua finalidade, tendo em vista que a mesma foi devidamente enviada ao endereço do Réu conforme consta no contrato. Vale ressaltar que este documento possui fé pública, ou seja, os fatos alegados nele devem ser tomados como verdadeiros e válidos, conforme entendimentos jurisprudenciais
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo e, ao final, que se confira provimento ao recurso, deferindo-se a medida liminar vindicada no feito de origem.

Decisão (id. 6912046), deferindo “
o efeito ativo e, por conseguinte, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR de busca e apreensão do veículo marca Fiat, modelo Strada Advent Flex, ano fab./mod. 2008, cor prata, Placa LKS1G33, Renavam 00977822893, na forma do artigo 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/1969, determinando imediatamente que seja inserida a restrição judicial de circulação na base de dados do RENAVAM através do sistema RENAJUD (artigo 3º, § 9º, do Decreto-Lei nº 911/1969). Após a apreensão do veículo, proceda-se a citação do Requerido para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contestar a ação ou, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento integral da dívida pendente, segundo os valores apresentados na Petição Inicial da demanda de origem, conforme artigo 3º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, cientificando o Requerido que não efetuado o pagamento integral da dívida, será consolidado no patrimônio do Requerente a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem apreendido
”.

Despicienda a intimação do Recorrido, eis que não triangularizada a relação processual.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 32767194 de origem) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta pela Recorrente em face de
FLÁVIO GOMES COITINHO
, cujo
decisum
indeferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

A Recorrente alega que “
a regular constituição em mora do Requerido foi comprovada, eis que a notificação acostada aos autos foi enviada na forma de telegrama para o financiado
”.

Pontua que “
nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado em tese firmada, no Tema nº 1132, que: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Destaca que “
a notificação atingiu sua finalidade, tendo em vista que a mesma foi devidamente enviada ao endereço do Réu conforme consta no contrato. Vale ressaltar que este documento possui fé pública, ou seja, os fatos alegados nele devem ser tomados como verdadeiros e válidos, conforme entendimentos jurisprudenciais
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo e, ao final, que se confira provimento ao recurso, deferindo-se a medida liminar vindicada no feito de origem.

Decisão (id. 6912046), deferindo “
o efeito ativo e, por conseguinte, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR de busca e apreensão do veículo marca Fiat, modelo Strada Advent Flex, ano fab./mod. 2008, cor prata, Placa LKS1G33, Renavam 00977822893, na forma do artigo 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/1969, determinando imediatamente que seja inserida a restrição judicial de circulação na base de dados do RENAVAM através do sistema RENAJUD (artigo 3º, § 9º, do Decreto-Lei nº 911/1969). Após a apreensão do veículo, proceda-se a citação do Requerido para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contestar a ação ou, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento integral da dívida pendente, segundo os valores apresentados na Petição Inicial da demanda de origem, conforme artigo 3º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, cientificando o Requerido que não efetuado o pagamento integral da dívida, será consolidado no patrimônio do Requerente a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem apreendido
”.

Despicienda a intimação do Recorrido, eis que não triangularizada a relação processual.

Por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, cujo deferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 6912046), da lavra desta Relatoria, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ao que se dessume das peças que compõem este instrumento, a Recorrente propôs AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, fundada no Decreto-Lei nº 911/69, em face do Recorrido, tendo por objeto o seguinte veículo: “
CHASSI: 9BD27804D87077862, RENAVAM: 000977822893, PLACA: LKS1G33, MARCA/MODELO: FIAT/STRADA ADV/ADV TRYON, ANO/FABRICAÇÃO: 2008, RESTRIÇÃO: RESTRIÇÃO-1: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, TIPO DE VEÍCULO: AUTOMÓVEL, COR: PRATA, COMBUSTÍVEL: Gasolina, ANO/MODELO: 2008
”.

No que concerne ao pedido de liminar, a Magistrada de Primeiro Grau pronunciou-se, por meio da Decisão recorrida, pelo seu indeferimento, com base nestes fundamentos,
in litteris:

“Indefiro o pedido liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, tendo em vista que não restou configurada a mora, eis que consta nos autos que não houve a notificação da parte requerida uma vez que foi devolvido o telegrama ao remetente por a pessoa ser desconhecida no endereço diligenciado (ID 32291217).

Ressalta-se que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme a Súmula 72 do STJ.

Intime-se.

Diligencie-se.”

Contextualizados os contornos da controvérsia, impõe-se assentar, por oportuno, que, d
e acordo com o
artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69
, “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”
.

Por sua vez,
preceitua o
§ 2º, do artigo 2º
, que “
a
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Desta feita, a jurisprudência professa a compreensão de que “
é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento, que ocorreu na hipótese
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.011.821/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

Nada obstante, nota-se que o destacado entendimento vem sendo relativizado nos casos em que se identifica que não se fez possível a entrega da notificação extrajudicial em comento em decorrência de eventual violação ao postulado do princípio da boa-fé objetiva.

A propósito disso, adota-se a premissa de que “
o encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária
, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. (...)
A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou indicou endereço onde não podia ser encontrado
, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes
” (
STJ
- AgInt no REsp n. 2.018.089/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.).

Neste contexto, certo é que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça recentemente julgou a matéria afetada no REsp 1.951.888/RS e no REsp 1.951.662/RS, tendo fixado a seguinte tese no Tema 1132
, in litteris:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E

APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

[...]

(
STJ
- REsp 1951888 RS e REsp 1951662 RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023)

Na espécie, nota-se que a
Recorrente enviou a notificação extrajudicial para o mesmo endereço do Recorrido especificado no contrato
(Rua Danilo Alves, nº 162, Cobilândia, Vila Velha/ES - id. 32291216 de origem), não sendo realizada a sua entrega em virtude da informação fornecida pelos Correios de que o Destinatário seria “Desconhecido” no local. Logo,
não pode ser imputado à Recorrente a desídia do Recorrido de não ter informado os dados corretos do seu endereço, sendo válida a comprovação da sua constituição em mora, nos termos da orientação firmada no Tema 1132 pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

In casu
, diante da comprovação do pacto fiduciário (id. 32291216 e id. 32291219) e da constituição em mora do Recorrido (id. 32291217), revelam-se preenchidos os pressupostos legais que autorizam a concessão da medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Pelo exposto, DEFIRO o efeito ativo e, por conseguinte, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR de busca e apreensão do veículo marca Fiat, modelo Strada Advent Flex, ano fab./mod. 2008, cor prata, Placa LKS1G33, Renavam 00977822893, na forma do artigo 3º,
caput,
do Decreto-Lei nº 911/1969, determinando imediatamente que seja inserida a restrição judicial de circulação na base de dados do RENAVAM através do sistema RENAJUD (artigo 3º, § 9º, do Decreto-Lei nº 911/1969). Após a apreensão do veículo, proceda-se a citação do Requerido para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contestar a ação ou, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento integral da dívida pendente, segundo os valores apresentados na Petição Inicial da demanda de origem, conforme artigo 3º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, cientificando o Requerido que não efetuado o pagamento integral da dívida, será consolidado no patrimônio do Requerente a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem apreendido.

Intime-se a Recorrente.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do inteiro teor desta Decisão e para que a faça cumprir.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante demonstrado anteriormente, as especificidades do caso revelam que restou firmada a Tese do
Tema 1132 (Repetitivo) pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”, e, na espécie, houve a tentativa inexitosa de notificar o Recorrente no endereço previsto no contrato, daí a inequívoca comprovação da constituição em mora.

Desta feita, diante da comprovação do pacto fiduciário (id. 32291216 e id. 32291219) e da constituição em mora do Recorrido (id. 32291217), não subsistem motivos aptos a impedir a concessão da medida liminar vindicada da demanda de origem.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, confirmando-se o efeito ativo ao seu tempo deferido para conceder a medida liminar de busca e apreensão do veículo marca Fiat, modelo Strada Advent Flex, ano fab./mod. 2008, cor prata, Placa LKS1G33, Renavam 00977822893, na forma do artigo 3º,
caput,
do Decreto-Lei nº 911/1969, determinando imediatamente que seja inserida a restrição judicial de circulação na base de dados do RENAVAM através do sistema RENAJUD (artigo 3º, § 9º, do Decreto-Lei nº 911/1969). Após a apreensão do veículo, proceda-se a citação do Requerido para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contestar a ação ou, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento integral da dívida pendente, segundo os valores apresentados na Petição Inicial da demanda de origem, conforme artigo 3º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, cientificando o Requerido que não efetuado o pagamento integral da dívida, será consolidado no patrimônio do Requerente a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem apreendido, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.